Tribunal: TJBA
Processo: 8066743-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066743-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: ANA CAROLINA YAMAMOTO CARLETTO e outros

Advogado(s)
:
KELSON VINICIUS NOVAIS SILVA

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA PLEITEADA PELA PARTE AUTORA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO
RESERVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUCESSIVOS DEFEITOS EM VEÍCULO COMPRADO SEMINOVO. ASTREINTES. MULTA APLICADA EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DA
YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSOS DE
CANTONESA COMERCIO DE VEICULOS LTDA E CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravos de Instrumento simultâneos n.
os

8066743-98.2024.8.05.0000, 8067367-50.2024.8.05.0000 e 8067240-15.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravantes
YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CANTONESA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA
e Agravadas
ANA CAROLINA YAMAMOTO CARLETTO e ANA PAULA MENDES YAMAMOTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE
CANTONESA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator